Tribunal: TJMT
Processo: 1027905-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027905-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[Dr. Guilherme Carlos Kotovicz (IMPETRADO), RODOLPHO CONSALTER DIAS - CPF: 039.148.659-46 (ADVOGADO), JHONATAN ANDRE BELO MACHADO - CPF: 042.812.671-58 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), RODOLPHO CONSALTER DIAS - CPF: 039.148.659-46 (IMPETRANTE), ANDREISON DE JESUS FERREIRA - CPF: 073.320.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYRA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 002.642.151-84 (ADVOGADO), MAYRA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 002.642.151-84 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027905-09.2025.8.11.0000

PACIENTE: JHONATAN ANDRE BELO MACHADO
IMPETRANTE: RODOLPHO CONSALTER DIAS, MAYRA DE OLIVEIRA COSTA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em razão de suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da prisão preventiva frente às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do conjunto probatório revela que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, de modo que a segregação cautelar se mostra desproporcional, podendo ser substituída por medidas menos gravosas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Ordem concedida.
Tese de julgamento:
“A primariedade, os bons antecedentes e a ausência de envolvimento anterior com a criminalidade são fatores relevantes na análise da necessidade da custódia cautelar.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXV e LXVI; CPP, arts. 282, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.051/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 10.11.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027905-09.2025.8.11.0000

PACIENTE: JHONATAN ANDRE BELO MACHADO

IMPETRANTE: RODOLPHO CONSALTER DIAS, MAYRA DE OLIVEIRA COSTA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jhonatan André Belo Machado
, contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva nos autos do APFD n.o 1002561-56.2025.8.11.0087, em razão da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
,
associação para o tráfico
e
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
, previstos no artigo 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006, e artigo 12 da Lei no 10.826/2003.

Os impetrantes sustentam:
i
) a inexistência de indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, alegando que este não tinha conhecimento da existência de drogas e armas na residência onde se encontrava; e
ii
) a ausência de fundamentos concretos que justifiquem a segregação cautelar, especialmente diante da primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, pleiteando a substituição da prisão por medidas previstas no art. 319 do CPP.

Diante disso, pugnam pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

As informações da autoridade impetrada foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027905-09.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Boletim de Ocorrência no 2025.258636 narra que a equipe do Núcleo de Combate ao Tráfico Ilícito de Drogas iniciou investigações após informações anônimas indicando que uma facção criminosa (supostamente o Comando Vermelho) utilizava diversos imóveis para armazenamento e distribuição de drogas na região de Guarantã do Norte/MT.

Após cerca de quinze dias de diligências e monitoramentos, os policiais identificaram uma chácara situada nos fundos do bairro Santa Marta, apontada como possível depósito de entorpecentes.

O imóvel estava fechado, mas apresentava sinais suspeitos, motivo pelo qual passou a ser monitorado de forma discreta.

No dia 13/08/2025, durante a vigilância, os investigadores visualizaram dois indivíduos chegando ao local em uma motocicleta Honda/CB 300, vermelha e sem placa. Ambos foram abordados, sendo que um deles, Andreison de Jesus Ferreira, informou que havia drogas e armas na residência e autorizou a entrada da equipe.

No interior do imóvel, foram apreendidos: 2 tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína (
sem especificação quanto ao peso
); 3 balanças de precisão; papel filme; embalagens tipo ziplock para fracionamento da droga; 3 revólveres calibre .38; 1 pistola calibre 9mm carregada com 26 munições; e 4 munições calibre .38.

Diante da situação flagrancial, foi dada voz de prisão aos dois suspeitos —
Jhonatan André Belo Machado
(paciente) e Andreison —, sendo ambos conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Guarantã do Norte com uso de algemas, visando preservar a integridade dos policiais e dos próprios detidos. Todo o material apreendido foi apresentado à autoridade policial para adoção das medidas cabíveis.

No interrogatório extrajudicial,
Jhonatan André Belo Machado
declarou que havia se separado de sua esposa um dia antes da prisão e, por não ter onde ficar, pediu ao amigo Andreison

um quarto para se hospedar provisoriamente.

Em relação ao material apreendido afirmou:
a)
que não sabia da existência das drogas e armas encontradas na residência;
b)
desconhecer a propriedade dos itens, tampouco onde estavam escondidos;
c)
ter sido surpreendido com a apreensão.

Sobre seu envolvimento, admitiu ser usuário de maconha, mas negou qualquer participação na comercialização de entorpecentes ou com organização criminosa.

No que se refere à residência, disse que Andreison se mudou para o local, porque havia começado a trabalhar em uma olaria próxima:

“(...)
Que todo o material apreendido, sendo drogas e armas, afirma que não tinha conhecimento; Que havia se separado de sua esposa um dia antes da prisão e pediu Andreison (vulgo Piranha), um quarto para ficar até arrumar um outro lugar; Que questionado se são amigos, disse que sim, há muito tempo; Que estava na casa dele provisoriamente; Que questionado de quem eram as armas e a droga apreendida, disse que não sabe informar nada; Que não sabe nem aonde estava esse material; Que foi pego de surpresa tanto quanto os policias; Que afirma ser usuário de maconha, porém nega ter envolvimento com tráfico, comercialização de drogas ou facção criminosa; Que Andreison trabalhava em uma Olaria; Que questionado de quem era a casa, disse que não sabe; Que Andreison estava se mudando para aquela casa porque havia começado a trabalhar em uma olaria próxima a casa, ali mesmo no bairro
”.

Andreison de Jesus Ferreira, por sua vez, assumiu integralmente a responsabilidade pelas drogas e armas apreendidas e
declarou que Jhonatan não tinha conhecimento
do material.

No que tange à dinâmica dos fatos:
1)
relatou que foi contratado por uma mulher não identificada em um bar para guardar uma encomenda na chácara;
2)
a mulher teria lhe entregue uma arma, calibre 9mm, e indicado o local, informando que um homem deixaria a droga posteriormente;
3)
confessou que sabia que a encomenda era droga, mas não sabia da existência das armas;
4)
afirmou que o material foi entregue em uma caixa e ele receberia R$ 3.000,00 (três) mil reais pelo serviço; e
5)
declarou ser usuário de maconha, mas negou integrar facção criminosa.

Sobre o local, contou desconhecer o proprietário da chácara e informou que a motocicleta apreendida pertence a
Jhonatan
, que a comprou financiada:

“(...)
Que todo o material apreendido, sendo drogas e armas, estavam sob sua responsabilidade;
Que Jonathan não tinha conhecimento sobre a existência do material
; Que Jonathan havia separado da esposa um dia antes da prisão e pediu ao interrogado um quarto para ficar até arrumar um outro lugar; Que questionado se são amigos, disse que sim; Que questionado de quem eram as armas e a droga apreendida, disse que não sabe informar; Que alega sobre estar cuidando do material para outra pessoa a qual não sabe o nome; Que uma mulher da qual desconhece o nome lhe encontrou em um bar, do qual recusa-se a dizer localização, esta mulher entregou a arma 9mm e a localização da chácara, disse que era para esperar que um homem iria ao local deixar uma encomenda;
Que já sabia que a encomenda era droga
, mas não sabia que havia armas também; Que o material foi lhe entregue em uma caixa;
Que segundo o interrogado iria receber R$ 3.000,00
(três mil reais) pelo serviço e depois iria sair fora; Que precisava de dinheiro, por isso pegou o serviço; Que questionado de quem é a chácara, disse que não sabe; Que questionado de quem é a motocicleta apreendida, disse que é do Jhonatan; Que ele paga a motocicleta financiada; Que questionado se é usuário de drogas, disse que usa maconha; Que questionado se faz parte de alguma facção, disse que não tem qualquer ligação com facção criminosa
”.

Submetidos à audiência de custódia, o juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com base no art. 312 do CPP, fundamentando a decisão na gravidade concreta da conduta, na quantidade de droga apreendida e no potencial risco à ordem pública:

“(...)
Vistos. (...)

No caso em apreço, além de o delito imputado aos conduzidos possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, fatores presentes no caso em liça, haja vista que foram apreendidas na residência dos custodiados expressiva quantidade de drogas, totalizando 02 (duas) unidades de substância análoga a pasta base de cocaína, além 01 (uma) pistola Jericho 941f, cal. 9 mm, 02 (dois) revólveres Taurus, 01 (um) revólver Rossi, 26 (vinte e seis) munições intactas, cal. 9mm, R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) em espécie, 03 (três) balanças de precisão, rolo de papel filme e embalagens pequenas, evidenciando a ocorrência de mercancia que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo a justificar a segregação cautelar.

Ademais, vislumbra-se do depoimento dos policiais civis
MARIANA CALCANHOTO LEAL DA SILVA e RONIVAN MENDES DA SILVA
, responsáveis pela prisão dos indiciados, que receberam informações de terceiros sobre locais utilizados por facção criminosa para armazenamento e distribuição de drogas na cidade e região. Após diligências e monitoramento discreto, os policiais identificaram uma chácara suspeita no bairro Santa Marta, sendo observada a movimentação de indivíduos em atitude suspeita. No dia 13/08/2025, durante vigilância no local, dois suspeitos em motocicleta foram abordados, um deles, Andreison, informou voluntariamente sobre a presença de drogas e armas na residência, autorizando a entrada da equipe. Durante buscas, foram apreendidos dois tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, três balanças de precisão, embalagens para fracionamento de drogas, três revólveres calibre .38, uma pistola calibre 9mm carregada com 26 munições, e quatro munições de calibre .38. Vejamos:

“QUE equipe de investigadores do "núcleo de combate ao tráfico ilícito de drogas", há aproximadamente uns quinze dias atrás, recebeu informações de terceiros os quais não quiseram se identificar, e ainda com as diversas diligências realizada pela equipe policial, onde foram colhidos várias informações de usuários, a qual informaram que a facção criminosa tinha vários locais (casa e chácara), onde eram armazenado as drogas que chegavam esta cidade; QUE depois as referidas drogas eram distribuídas na cidade e região, com o aval do chefe da facção na região; QUE a equipe de investigadores, diante da informação recebida, realizou diversas diligências, com o escopo de localizar os locais; QUE a equipe de policiais, alguns dias atrás, recebeu informações que a facção criminosa - CV, teria alugado uma chácara que dá acesso ao antigo lixão, com isso a equipe policial intensificou diligências nas proximidades, para tentar identificar a referida chácara, que possivelmente, estaria armazenado uma grande quantidade de drogas; ressaltando que a equipe policial diligenciou em todas as linhas, e observando as casas que não havia moradores e estava fechado, ocasião em que a equipe logrou êxito em identificar uma residência localizada em uma chácara, aos fundos do bairro Santa Marta, casa esta que apresentava suspeitas, pois estava fechada com alguns pertences no seu interior, porém, não havia ninguém local; QUE a equipe resolveu monitorar a referida casa, devido as características suspeitas; QUE a equipe policial, no monitoramento, discreto e velado, foi possível visualizar um suspeito em atitude suspeita, que veio ate a casa, por volta de 11h:50min, no local e saiu rapidamente, desta forma, a equipe não tinha mais duvidas que a referida casa, era o local utilizado pela facção criminosa - CV para armazenar/depositar as drogas que. segundo as informações repassadas, e conforme foi visualizado pela equipe policial, o responsável pelo local seria um indivíduo de estatura alta, cor parda, magro, com diversas tatuagens, que utilizava para deslocamento uma motocicleta de cor vermelha. diante das informações colhidas, esta equipe de investigação diligenciou ao local no dia 13/08/2025, novamente ao endereço mencionado, realizando vigilância discreta, e, em determinado momento, dois indivíduos, em uma motocicleta honda/cb 300, de cor vermelha, sem placa, aproximaram-se da residência em atitude suspeita; QUE realizada a abordagem pessoal e, durante conversa informal com o suspeito "Andreison", este de plano nos relatou que na residência havia drogas e armas, bem como o local era utilizado para armazenamento e distribuição de drogas, indicando voluntariamente o ponto exato onde os ilícitos estavam, bem como autorizando a entrada da equipe na residência; QUE durante as buscas, foram encontrados dois tabletes de substância análoga à pasta base de cocaína, três balanças de precisão, papel filme e embalagens do tipo ziplock, comumente utilizadas para fracionamento e acondicionamento de drogas, três revólveres calibre .38, una pistola calibre 9mm carregada e municiada com vinte e seis munições intactas de calibre 9mm, além de quatro munições intactas de calibre .38. diante da situação flagrancial, foi dado voz de prisão aos dois suspeitos, sendo conduzidos para à delegacia de polícia civil; [...];”

Além disso, denota-se dos depoimentos testemunhais, a possível participação dos indiciados em organização criminosa, com significativa capacidade econômica e logística, voltada para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentir incentivado a continuar agindo contra a lei e a ordem.

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo o entendimento do doutrinador JOSÉ FREDERICO MARQUES: (...).

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que os detidos, em liberdade, continuem a colocar em risco o meio social, encorajando-os a continuar na prática de novos crimes.

No mesmo sentido, é o entendimento da Corte Cidadã: (...).

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição.

Outrossim, ainda que inexistam antecedentes criminais em desfavor dos indiciados, sobreleva mencionar que delitos desta natureza geram repugnância e clamor público, motivo pelo qual devem ser combatidos com maior austeridade.

A propósito: (...).

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, pois nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Diante disso, restando demonstrado o
risco concreto à ordem pública
, nos termos do art. 310, inciso II, e art. 312, ambos do Código de Processo Penal,
CONVERTO
em
PRISÃO PREVENTIVA
a prisão em flagrante de
JHONATAN ANDRE BELO MACHADO
e
ANDREISON DE JESUS FERREIRA
(...)
”.

Ab initio
, registro que a decisão do juízo de origem se encontra formalmente motivada, apresentando elementos concretos relacionados à apreensão de substância entorpecente, armas de fogo e indícios de associação criminosa. Não há falar, portanto, em ausência de fundamentação ou ilegalidade flagrante.

Todavia, a análise dos elementos constantes dos autos revela peculiaridades relevantes.

Embora o contexto da prisão em flagrante seja grave, observo que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e não registra qualquer envolvimento anterior com atividades criminosas.

Ademais, tanto o próprio paciente quanto o corréu Andreison afirmaram,
de forma consistente
, que
Jhonatan
não tinha conhecimento acerca das drogas e armas apreendidas.

É bem verdade que este não é o momento adequado para a apreciação exauriente da autoria delitiva, matéria que será oportunamente examinada durante a instrução processual.

Contudo,
não se pode ignorar os elementos informativos disponíveis
, especialmente quando se trata de ponderar a necessidade da medida mais gravosa prevista no ordenamento brasileiro: a prisão cautelar.

Nesse cenário, entendo que a manutenção da custódia preventiva se mostra desproporcional, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar o andamento regular da persecução penal.

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, concedo a ordem impetrada em favor de

Jhonatan André Belo Machado
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento
bimestral
perante o Juízo de origem, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025